Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740545-04.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIS EDUARDO PORTO APELADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 30011679), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 22/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR